Tribunal: TJDFT
Processo: 0743510-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743310-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat Agravada: MAE- Maiêutica Administradora Educacional de Cursos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0702945-16.2020.8.07.0011, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade processual e, desde já, indefiro o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Em suas razões recursais (Id. 20128841) a agravante alega, em síntese, estar suficientemente demonstrado nos autos do processo de origem sua hipossuficiência financeira. Afirma não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do exercício das suas atividades, pois é “instituição sem fins lucrativos”, que presta serviços filantrópicos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Verbera que sua renda decorre de contribuições públicas e doações. Salienta que inexiste “alta movimentação financeira” em sua conta bancária, aberta para viabilizar a parceria com o Governo do Distrito Federal. Ressalta que, nos termos do Decreto no 37.843/2016, os recursos públicos não empregados devem ser aplicados no sistema financeiro. Argumenta que o saldo dos investimentos deve ser revestido para cumprimento do “plano de trabalho”. Destaca que foi concedida a gratuidade de justiça, em favor da entidade postulante, nos autos do processo no 0700173-80.2020.8.07.0011 e que, desde então, não houve alteração em sua capacidade financeira. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do Código de Processo Civil. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise verifica-se que os documentos coligidos aos autos não são suficientes para comprovar a alegada situação momentânea de hipossuficiência da agravante. De fato, a recorrente foi constituída como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e de caráter filantrópico (fl. 13, Id. 20128848). Nota-se que a agravante celebrou termo de colaboração com o Governo do Distrito Federal, vigente até fevereiro de 2022, para atender crianças de dois a três anos, na primeira etapa da educação básica, promovendo-lhes o desenvolvimento dos apectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais (fl. 1, Id. 20129536). De acordo com o art. 34, parágrafo único, do Decreto local no 37.843/2016, os recursos recebidos em decorrência da parceria, enquanto não empregados em sua finalidade, devem ser aplicados em poupança, fundos de aplicação financeira de curto prazo ou operações de mercado aberto lastreadas em títulos da dívida pública, ou outros que garantam maior rentabilidade. A referida disposição legal justificaria as aplicações financeiras de altos valores procedidas pela agravante em altos montantes de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. 20128852). A esse despeito, convém destacar que a recorrente mantém ao menos sete contas no Banco de Brasília (no 105.033.778-3; no 105.036.072-6; no 105.037.149-3; no 105.033.781-3; no 105.033.780-5; no 105.033.779-1 e no 105.036.073-4). Percebe-se que apenas no mês de julho foram depositados em cada uma das contas acima referidas, pelo GDF, valores compreendidos entre R$ 69.910,88 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e R$ 104.866,00 (cento e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais), de acordo com os documentos de fls. 24-36 (Id. 20128852). Nota-se que, mesmo após os investimentos multicitados, ainda assim, ao fim do mês, cada uma das contas tinha como saldo valores entre R$ 1.788,64 (mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 13.063,92 (treze mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) que, somados, resultavam em montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante desse cenário, as alegações articuladas pela agravante, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não revelam a verossimilhança da pretensão recursal. Fica prejudicada, portanto, a análise do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular, nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator